Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-58.2022.8.11.0026
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000226-58.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO DE PAULA - CPF: 831.982.291-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK FAGNER LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE BATISTA DA SILVA - CPF: 027.907.921-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, III, IV E VI, §7o, III E IV C/C ART. 14, INC. II DO CP, C/C O ART. 24-A DA LEI No. 11.340/2006 – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

No caso à luz das declarações da vítima, em juízo,
e do próprio acusado à autoridade policial, há indícios de que motivação do crime foi o i
nconformismo com o término do relacionamento e ciúmes.
Logo, a competência para decidir definitivamente se o sentimento pelo qual o recorrente foi encorajado a praticar a conduta delituosa foi ou não fútil é do Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que c
abe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)

Havendo indícios da crueldade empregada no cometimento do delito,
em virtude das inúmeras
facadas

desferidas
no
corpo
da vítima
, as
quais ocasionaram
sofrimento desnecessário
e
intensa agonia
,
a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000226-58.2022.8.11.0026

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Ricardo de Paula contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Penal n. 1000226-58.2022.8.11.0026, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art.
121, § 2o, incs. II, III, IV e VI, §7o, incs. III e IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal, c/c o artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 145678810, invocou excesso na acusação ao admitir as qualificadoras. Afirmou que
“
fica evidente que o recorrente
acreditava que reataria com a vítima, já que todas as outras vezes que terminaram, acabaram que retornando. Todavia, ela teria informado que estaria conhecendo uma pessoa, o que possivelmente devastou o acusado.”
(
sic
) Argumentou
que o envolvimento da vítima com outra pessoa, durante o relacionamento, colocando fim ao casamento de longos anos, trata-se de um sentimento arrebatador, incontrolável, que não combina com o conceito de futilidade. Justificou que
os Tribunais pátrios manifestam pela impossibilidade de caracterização da qualificadora “motivo fútil” pelo simples fato agente agir imbuído por ciúmes, sendo necessária a presença de mais elementos à sua configuração. Aduziu, ainda, ausência de
indícios de que a morte teria ocorrido com sofrimento exagerado ou tenham sido utilizados com o intuito de causar sofrimento demasiado à vítima. Justificou ser
necessária a demonstração de que o agente quis causar maior sofrimento a vítima, não podendo a característica do meio empregado ou o número de golpes efetuados, sem demonstração da motivação, serem utilizados como fundamento para ensejar a qualificadora pelo emprego de meio cruel.

Requereu o afastamento das
qualificadoras previstas nos incisos II e III do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID.
145678813
, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID.
145678808
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 146393169
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO DE PAULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ricardo de Paula responde por homicídio qualificado tentado por motivo fútil, meio cruel, mediante
recurso que dificultou a defesa e feminicídio
contra a vítima Rosilene Batista da Silva e pretende, em síntese, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“
Fato 1 – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Art. 24-A Lei 11.340/06.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2022, no período noturno, na Rua Geracina Maria de Oliveira, Bairro Cohab Jardim Primavera, Nova Marilândia-MT, o denunciado
Ricardo de Paula
, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, constantes nos autos 1000129-58.2022.8.11.0026, em relação a
Rosilene Batista da Silva
, sua ex-companheira, conforme boletim de ocorrência (ID ́s 78544804, 78544805), termos de declarações (ID’s 78544807, 78544808, 78544809), termo de interrogatório (ID 78544811), fotos do local (ID 78544815), “consulta” (ID 78544818), decisão decretando medidas protetivas em favor da vítima (ID 78544814) e demais elementos coligidos no feito.

Fato 2 – Artigo 121, §2o, II, III, IV e VI c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de fevereiro de 2022, no período noturno, na Rua Geracina Maria de Oliveira, Bairro Cohab Jardim Primavera, Nova Marilândia-MT, o denunciado
Ricardo de Paula
, com animus necandi, tentou matar a vítima
Rosilene Batista da Silva
, sua ex-companheira, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não concluindo seu intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade, conforme boletim de ocorrência (ID ́s 78544804, 78544805), termos de declarações (ID’s 78544807, 78544808, 78544809), termo de interrogatório (ID 78544811), fotos do local (ID 78544815), prontuário médico (ID 78544818), e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado adentrou clandestinamente à residência da vítima e permaneceu no local escondido, até que em determinado momento atentou contra a vida da vítima com uma arma branca.

Vê-se dos autos que o réu tentou matar a sua ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento (motivo fútil).

Tem-se, ainda, que o meio utilizado pelo réu para tentar realizar o seu intento (agiu de forma furtiva/clandestina) dificultou/impossibilitou a defesa da ofendida.

É do feito também que o objeto utilizado (arma branca), aliada aos vários ataques contra sua ex-companheira configuram a qualificadora do meio cruel.

Ademais, é imperioso verificar que se trata de tentativa de homicídio praticado contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar (feminicídio), na presença física de descendente da vítima e em descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha.

Frisa-se que em 16 de fevereiro de 2022 foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima, nos autos Pje no 1000129-58.2022.8.11.0026, quais sejam:

A) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

B) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

C) Proibição de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, E DOS FAMILIARES DELA; LOCAL DE TRABALHO E LAZER FREQUENTADOS PELA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica dela.

Deste modo, observa-se que ao adentrar na residência da vítima o denunciado também cometeu o crime de descumprimento de medidas protetivas”.
(
sic,
ID. 145671035)

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“DA MATERIALIDADE

A materialidade foi robustamente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (Id n.o 78544802), boletim de ocorrência (Id n.o 78544804 e 78544805), termo de depoimento (Id n.o 78544807, 78544808 e 78544809), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.o 78544811), fotos do local do crime (Id n.o 78544815), prontuário médico da vítima (Id n.o 78544818) e relatório final (Id n.o 78544826), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

DA AUTORIA

No tocante à autoria, há indícios suficientes de que o réu seja a pessoa responsável pelos golpes de arma branca proferidos em face da ofendida, uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão, máxime o depoimento da vítima, corroborado pela oitiva de testemunhas.

A vítima
Rosilene Batista da Silva
, ouvida em juízo esclareceu que já tinha se separado uma vez do denunciado, mas acabaram voltando. Entretanto, como já não estavam mais se entendendo ela disse que começou a falar para o réu que não queria mais ficar com ele e teve uma outra briga com o mesmo, onde ele lhe bateu, sendo requerida medida protetiva.

Informou que depois que o réu saiu da cadeia não voltou mais para casa por causa da medida protetiva, mas pedia para ela retirar a medida e foi por isso a briga recente, pois ela disse que não iria retirar a medida protetiva.

Quanto ao dia dos fatos, em especial as facadas que o réu lhe desferiu, relatou o seguinte:

‘Promotor: Vamos falar do dia que a senhora levou as facadas então. Como é que foi lá no dia das facadas?

Rosilene: O da facada, eu troquei as fechaduras aqui de casa, e aqui em casa tem um quarto levantado, que realmente quem levantou foi ele, eu comprei os materiais e ele levantou para mim; só que falta cobrir, rebocar e colocar cerâmica na casa ainda. Só que aí então, como nós nos separamos, por causa dessas ameaças eu fiquei com medo, aí eu fui no mercado, comprei outro miolo da porta, troquei e tranquei a porta; falei ‘Ah, como ninguém está usando esse quarto, vou manter ele fechado, né’ e o portão eu passei outro cadeado, porque quando ele morava aqui, ele tinha a chave do cadeado, então eu falei assim ‘Ah, como ele tem esse aí, para ele entrar então é fácil. Então eu vou comprar outro cadeado, outra corrente e vou passar, porque aí não tem como ele entrar, né’; só se ele pulasse, né. Só que até então, eu não sabia que ele já tinha pulado e já estava escondido aqui dentro de casa, dentro desse quarto.

Promotor: E aí? A senhora estava na rua?

Rosilene: Não, eu acho que ele pulou sem fazer barulho, porque eu não escutei não. Aí eu peguei, eu sou difícil de sair de casa, eu só saio se for caso de urgência mesmo, aí eu estava deitada com as crianças; um estava deitado no quarto, mas o meu mais velho não estava aqui, estava morando com minha irmã por causa dessa briga nossa; e aí o outro pequeno que eu tenho com ele, de oito anos, estava deitado comigo na cama, e aí a minha irmã veio da igreja e ligou para mim de vídeo-chamada, porque ela tem costume de conversar comigo, ela falou assim ‘Ah, mana, eu estava na igreja’ eu falei ‘Ata’, daí ela falou ‘Agora eu vou comer um lanche’ e eu falei assim ‘Então tá bom, só que vai dormir, porque não está na hora de ficar comendo de noite não’ eu brincando com ela, falei para ela ‘Eu vou colocar meu celular para carregar e vou no banheiro’. Daí na hora em que eu levantei, coloquei o carregador na tomada e entrei no banheiro, não cheguei nem de sentar no vaso, só escutei o baque da porta, ele deu um baque na porta tão forte que ele passou e me pegou na porta do banheiro.

Promotor: E aí o que aconteceu? Ele deu a facada, ele falou alguma coisa nessa facada?

Rosilene: Ele não falou nada; os olhos dele estavam tão desnorteados assim, tão vermelhos que ele já foi metendo faca, não deu tempo nem dele falar nada; eu falei ‘Para com isso’ e aí eu comecei a gritar socorro, que a vizinha do lado escutou, e ele ainda queria tampar minha boca para eu não gritar. Só que a vizinha chamou a polícia só porque eu tinha chegado nela e falei ‘Se um dia eu precisar de você, você pode chamar a polícia, porque eu estou com medida protetiva; e como eu larguei do Ricardo, está assim, assim e assim’ ela falou ‘então tá bom’. Sorte minha que foi a vizinha né, aí eu comecei a gritar socorro eu acho que umas três vezes antes dele querer tentar tampar a minha boca, aí ela conseguiu chamar a polícia; só que na hora que a polícia chegou, eu já estava no chão meio assim, desmaiada, desacordada, porque eu já não estava nem tendo forças mais; e foi na frente dos filhos dele, porque o guri dele viu tudo.

Promotor: E as facadas foram aonde? A senhora sabe me dizer quantas facadas foram?

Rosilene: Olha, um foi bem aqui, o outro foi bem aqui no ombro, um foi aqui que tem um risquinho na testa, os outros foram nas costas, e nesse dedo aqui que está até duro; esse aqui (dedo da outra mãe) faz assim, agora esse aqui endureceu, porque cortou a junta do negócio. Foram 17 facadas, usei duas drenagens.

(...)

Promotor: E depois das facadas, quando a senhora começou a gritar o ex-marido da senhora já saiu correndo?

Rosilene: Ele eu acho que, do jeito que caí assim no chão, eu acho que ele pensou que eu já tinha morrido, entendeu? Porque aí ele abriu a porta do fundo, saiu e pulou o muro do fundo dos vizinhos. E aí torou no meio do mato, porque quando a polícia chegou aqui e tentou arrebentar o portão nos tiros e não conseguiram, eles pediram licença para as vizinhas se podia pular o muro delas, aí elas deixaram, aí foi a hora que eles me socorreram; só que na hora que eles foram socorrer, ele já tinha fugido já.

(...)

Promotor: Ele parou de dar facada depois que a senhora começou a gritar? Como é que foi essa hora que ele parou de dar facadas?

Rosilene: Não, na hora que eu comecei a gritar ele não parou, ele continuou metendo facadas; e quando ele viu que eu não tinha mais forças, que eu caí no chão, aí eu acho que ele pensou que eu tinha morrido e aí ele parou.

Promotor: Mas quando a senhora caiu no chão, porque ele parou?

Rosilene: Aí ele parou, abriu as portas do fundo e saiu correndo’.

A testemunha
Jhosep Prestes
, médico que prestou primeiro atendimento à vítima, ao ser ouvido em juízo relatou o seguinte:

‘Promotor: Como não tem aqui o corpo de delito, eu queria saber como é que foi a extensão dos ferimentos... o que o senhor verificou... o senhor se recorda dessa?

Jhosep: Recordo sim, a paciente chegou trazida pela viatura da polícia militar, não foi pela ambulância de resgate na ocasião; e ela chegou com vários ferimentos por arma branca, segundo os ferimentos assim dava a impressão de ser bem numerosos a quantidade de ferimentos ocasionadas pelo suspeito, pelo que indica a paciente, ela chegou consciente com bastantes ferimentos, estado grave e.... e foi isso.

Promotor: Pelo estado dela ali, se não houvesse intervenção médica ela morreria ou...?

Jhosep: Acho que não duraria 20 minutos. Chegou com bastante sangramento, grande hemorragia, paciente se chocando... bem grave, bem crítico o estado dela.

Promotor: E aí o senhor teve que transferir ela para Cuiabá?

Jhosep: Foi. Nós fizemos ali por volta de uns 30 a 40 minutos, algumas manobras de ressuscitação, de volemia para ela, suturamos vasos que estavam com hemorragia exposta, foi colocado também um dreno de alívio para ela poder respirar, porque um dos pulmões dela estava colapsando, e aí a gente removeu ela para Cuiabá, para passar por cirurgia.

Promotor: Sem mais perguntas’.

A testemunha
Warni Andrade
, policial militar, ouvido em juízo, contou como ocorreu a ocorrência, relatando que respondeu ao chamado da vizinha e quando chegou ao local ouviu crianças chorando, então a porta foi arrombada e os policiais entraram. Disse que encontrou a vítima no chão do banheiro com muito sangue no local e não havia tempo para aguardar o socorro, sendo que os próprios policiais socorreram a vítima.

Após, deixar a vítima no pronto atendimento foram procurar o réu, com isso voltaram para a residência da vítima, onde foi verificado que o denunciado entrou pelo quarto por uma parte que estava sem telha. O réu foi localizado alguns dias após o fato, através de denúncias, sendo efetivada sua prisão.

Em seguida tomou-se o depoimento da testemunha
Joedes Daniel da Cunha
, policial militar, que esclareceu como ocorreu a prisão do réu, pois participou da mesma:

‘Promotor: Com relação a prisão do suspeito, me parece que o senhor fez parte do agrupamento que foi lá, como é que foi?

Joedes: Sim, senhor. Esse crime tinha ocorrido, se não me engano uns dois dias antes lá em Nova Marilândia, e pela violência que aconteceu, causou grande preocupação, e nós tivemos nessa preocupação que trocassem informações até para localizar; o que nós recebemos de Nova Marilândia é que após o crime ele tinha foragido, e aí dois dias depois eu estava de plantão em Nortelândia e eu recebi informação do policial que estava de plantão em Arenápolis, que havia informação que esse rapaz estava na casa da irmã dele em Arenápolis, e aí conseguimos localizar essa casa, fizemos cerco e localizamos um senhor lá nessa residência, e aí fizemos a prisão.

Promotor: E com relação ao momento da prisão dele, como que ele estava? O que ele relatou?

Joedes: Foi mais ou menos por volta das 10h da manhã, se não me engano, domingo; estava na residência, estava calmo, ele estava bastante machucado, ele falou que depois que ele cometeu o crime, ele veio andando de Nova Marilândia pelo matagal até Arenápolis. Acho que estava com o pé cortado, com alguns cortes também, mas estava tranquilo.

Promotor: Ele chegou a falar informalmente com o senhor e se explicar ali porque ele atentou com a vida da ex-esposa dele?

Joedes: Sim, senhor. Em conversa com ele lá, ele falou que estava enciumado, né, vou fazer um breve resumo assim; porque ou ele estava desconfiado ou sabia que ela estava com outro, e aí ele foi até um bar e tomou alguma coisa, alguma bebida, e depois foi na residência da mulher dele, da ex-mulher; entrou pela porta dos fundos, arrombou a porta lá, e ele entrou na casa, e quando ele entrou na casa, ele se deparou com a mulher já no banheiro, e aí ele falou que ela foi tentar gritar e foi na hora que ele desferiu as facadas, e aí logo ele saiu da residência e foragiu.

Promotor: No momento da prisão ele não estava embriagado? Não estava nervoso? Estava tranquilo?

Joedes: Não, estava tranquilo.

Promotor: E aí ele confessou o fato perante o senhor?

Joedes: Sim, senhor. E aí só o machucado mesmo que a gente percebeu, porque veio a pé né, de Marilândia até Arenápolis.

Promotor: A faca, me parece que também não foi apreendida, né?

Joedes: Segundo o que ele falou, ele disse que perdeu no mato.

Promotor: Sem mais perguntas’.

A última testemunha ouvida em juízo foi o policial militar
Erick Fagner de Lima
, o qual relatou o seguinte sobre a prisão do réu:

‘Promotor: Erick, o senhor pode relatar como é que foi feita a prisão do Ricardo?

Erick: A prisão dele foi o seguinte, quando eu assumi o serviço em Nortelândia, eu fiquei sabendo da situação que ocorreu no dia anterior, ainda estávamos em diligencia e fomos até Arenápolis onde tem somente um policial militar, chegando na cidade de Arenápolis para a gente fazer a ronda lá e procurar nas redondezas, o policial militar que estava em Arenápolis recebeu a notícia via celular, que o rapaz que não lembro o nome, estava escondido na casa da filha dele, e passou endereço, passou tudo; aí nós nos deslocamos até lá, onde ele foi encontrado, não foi usado algemas com ele, estava tranquilo, perguntamos sobre a situação e ele explicou tudinho como ocorreu, estava bem com alguns ferimentos e arranhões, aí perguntamos para ele do que era aqueles arranhões e ele falou que era porque ele tinha passado a noite no mato, porque ele veio de Nova Marilândia para Arenápolis pelo mato, e descalço; então por isso ele estava bem ferido, com as pernas arranhadas.

Promotor: Ele explicou como é que se deu a situação lá com a ex-esposa dele? Com a ex-convivente dele?

Erick: Então, ele disse que eles tinham brigado e que ela não queria voltar mais, e ele ficou sabendo que ela estava com outro já, aí parece que eles tinham desentendido, eles tinham tomado... não sei se era cerveja, algum tipo de bebida alcoólica; aí ele falou que ele ficou cego, foi até a casa lá onde viu ela e só lembra disso. Ele falou que não lembrava de mais nada, só lembrava de ter chegado na casa.

Promotor: Sem mais perguntas’.

Em seu interrogatório o réu Ricardo de Paula fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Na delegacia de polícia prestou o seguinte depoimento:

‘QUE com relação ao crime apuração, o interrogado afirma que deseja falar sua versão dos fatos; QUE confessa o interrogado que estava separado a aproximadamente um mês da vítima, sendo que a mesma requereu medidas protetivas e o interrogado afirma ter tomado ciência das mesmas; QUE esclarece neste ato que somente retornou na casa da vítima, na data do crime em apuração (25/02/2022), pois como a vítima havia lhe dito que não reataria o relacionamento, pois havia conhecido outra pessoa e estava já relacionando com o mesmo; QUE esclarece o interrogado que como ficou sabendo que o tal namorado da vítima, normalmente vinha em um final de semana sim outro não, acreditou que o mesmo já pudesse ter chegado na casa da vítima declarando neste ato: ‘eu queria pegar os dois’; QUE questionado o interrogado, se o mesmo foi até a residência com a intenção de matar a vítima e o namorado dela, o interrogado confirma que sim, afirmando queria matar os dois; QUE esclarece que adentrou pelos fundos do terreno, sendo que a porta estava trancada, onde o interrogado confessa que arrombou a porta dos fundos de um cômodo em construção e invadiu a casa; QUE ao adentrar para o interior da mesma, viu que a vítima estava sozinha, somente com os filhos do casal; QUE esclarece que inicialmente ficou no cômodo em construção, e não adentrou, aguardando a movimentação da casa parar; QUE afirma que logo que percebeu que os filhos estavam dormindo, arrombou a outra porta e terminou de adentrar para o interior da casa, sendo que a vítima percebeu a presença do indiciado e se trancou no banheiro; QUE esclarece que no momento em que arrombou a porta do banheiro foi que os filhos PAULO CÉSAR E LUIZ RICARDO, acordaram; QUE confessa o interrogado que logo após arrombar a porta do banheiro, primeiramente tentou convencer a vítima a reatar o relacionamento, contudo, a mesma afirmava que não reataria; QUE declara o interrogado que já de posse da faca que havia levado, acabou sacando da mesma e perdeu a cabeça, começando a esfaquear a vítima; QUE neste ato deseja consignar que inclusive havia ingerido bebida alcoólica para ter coragem de ir procurar a vítima; QUE afirma que ao começar esfaquear a vítima como os filhos acordaram o foram correndo até o banheiro e o filho menor lhe pedia que deixasse a sua mãe em paz, o interrogado parou de deferir golpes contra a vítima; QUE questionado o interrogado se lembra, quantas facadas deu na vítima, o mesmo afirma que não se recorda, declarando ‘eu estava cego de raiva e nervoso, fui trocado por um cara da internet, tudo aconteceu muito rápido’; QUE afirma que ao parar de esfaquear a vítima correu para os fundos do núcleo habitacional, onde foragiu pela mata, vindo a provocar lesões nas suas pernas e braço; QUE questionado onde estaria a faca utilizada na prática delitiva, o interrogado declara que perdeu na mata, no momento em que estava fugindo; QUE questionado para onde foi após ter praticado o crime, o mesmo afirma que passou a noite na mata, afirmando que ficou escondido até a madrugada da presente data na mata; QUE neste ato afirma que veio a pé se escondendo pelo mato, até chegar nesta cidade (Arenápolis), onde pela manhã da presente data, chegou na casa da filha, local onde foi encontrado pelos policiais militares’.

Vejamos que em seu interrogatório na delegacia de polícia, o denunciado assumiu a prática delitiva, sendo que tais afirmações se encontram respaldadas pelas provas carreadas aos autos, principalmente na fase judicial.

Assim, entendo que deverá o Egrégio Tribunal do Júri desta comarca analisar com maior profundidade as teses sustentadas pela defesa.

Por ora, com base nos depoimentos prestados na fase policial e em Juízo, entendo que há nos autos elementos para que o acusado seja pronunciado pelo crime de homicídio tentado praticado contra a vítima ROSILENE BATISTA DA SILVA, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o ‘
jus accusationis’
à luz do princípio ‘
in dubio pro societate’,
vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu.

Neste sentido os seguintes julgados acerca da matéria:

‘Mínima que seja a hesitação das provas a respeito, impõe-se a pronúncia para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural dos crimes contra a vida, por força do mandamento constitucional’ (TJSP RT 656.279).

‘(...) extravasa de sua competência o juiz que, ao prolatar o despacho de pronúncia, aprecia com profundidade o mérito, perdendo-se em estudo comparativo das provas colhidas, repudiando uma e, com veemência, valorizando outras, exercendo atribuições próprias dos jurados’.
(RT 521/439).

Assim, diante das provas coligidas nos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras, razão assiste à acusação, porquanto não se pode afirmar com certeza, ser manifestamente inocorrentes, já que nos autos verifica-se a existência de elementos que podem indicar a prática do delito mediante motivo torpe e emboscada, nos moldes da disposição do § 2o, incisos II, III, IV e VI do art. 121 do Código Penal.

No caso, sem querer adentrar no mérito das qualificadoras do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que as qualificadoras narradas na denúncia não podem ser refutadas neste juízo prévio de admissibilidade.

Motivo fútil (artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal)

Há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil.

A defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois afirma que diferentemente do alegado pela acusação de que o réu teria tentado matar a vítima, pois não aceitava o fim do relacionamento, a vítima informou que a motivação do crime teria ocorrido porque a mesma estaria se relacionando com outra pessoa.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, a depender do contexto fático em que ocorreu a ação criminosa, o fato de se atentar contra a vida de uma pessoa por encontrar-se relacionando com outra pessoa pode vir a acarretar o motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não. Nesse sentido o entendimento do STJ:

‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS I E IV, COMBINADO COM OS ARTIGOS 14, INCISO II, E 61, INCISO II, ALÍNEA "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE O CIÚME CARACTERIZAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. DENÚNCIA QUE AFIRMA QUE O CRIME TERIA SIDO PRATICADO PORQUE O ACUSADO SUPUNHA QUE A VÍTIMA O TRAÍA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE EXAME MINUCIOSO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Na hipótese dos autos, observa-se que o ciúme não foi sequer mencionado como fundamento a embasar a existência da qualificadora do motivo fútil, tendo o Ministério Público consignado na denúncia que o delito teria sido praticado porque ‘o réu supunha que a vítima, com quem convivia, mantinha relacionamento amoroso com outra pessoa’. 2. O que foi levado à apreciação pelos jurados não foi o eventual ciúme que o paciente nutriria pela vítima, mas sim se o fato de tê-la tentado matar por desconfiar de uma suposta traição configuraria a qualificadora do motivo fútil. 3. Não cabe a esta Corte de Justiça emitir qualquer juízo de valor acerca da motivação do paciente, tendo em vista que
a competência para decidir definitivamente se o sentimento pelo qual ele foi encorajado a praticar a conduta delituosa em apreço foi ou não fútil é do Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal
, providência que seria, inclusive, inviável na esteira do presente remédio constitucional por demandar exame minucioso do conjunto fático-probatório, o que é vedado diante da celeridade do seu rito procedimental. 4. Ordem denegada’. (HC n. 218.579/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 19/12/2011.) (destaquei)

Meio cruel (artigo 121, § 2o, inciso III do Código Penal)

O mesmo raciocínio acima explanado se aplica a esta qualificadora, haja vista haver indícios da incidência do meio cruel no momento da prática do crime, pois o réu desferiu diversos golpes na vítima com o uso de uma faca.

Alega a defesa que não cabe o reconhecimento desta qualificadora, uma vez que não há prova nos autos de que os golpes teriam sido empregados com instinto de maldade ou de forma propositalmente mais cruel, mais exagerada, entretanto, o entendimento deste Tribunal de Justiça caminha em sentido contrário:

‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE
MEIO

CRUEL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO - VINGANÇA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTO DO TJMT - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -
MEIO
EMPREGADO [FACA] - QUANTIDADE DE GOLPES [DOZE] - LOCAL DAS LESÕES [CABEÇA, TÓRAX, BRAÇOS E MÃOS] - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [VÍTIMA DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS, DESARMADA, EM SUA RESIDÊNCIA, ÀS 22H] - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA - PREMISSA DO TJMT –
MEIO

CRUEL
- DOZE REITERADOS GOLPES DE FACA CONTRA A CABEÇA, TÓRAX, MÃOS E BRAÇOS DA VÍTIMA - DIVERSAS LESÕES - PERFURAÇÃO DO OLHO E PULMÕES - SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO - PREMISSA DA PGJ - DOUTRINA - JULGADO DO TJMT - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE,
MEIO

CRUEL
E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

(...) O
meio
empregado [faca], a quantidade de golpes [doze], o local das lesões [cabeça, tórax, braços e mãos] e as circunstâncias do fato [vítima de 65 (sessenta e cinco) anos, desarmada, em sua residência, às 22h] evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada. (TJMT, RSE no 44770/2014) Se a vítima foi executada, sem a possibilidade de reagir, a qualificadora pode caracterizar-se, cabendo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância. (STJ, REsp 1779570/RS)

A qualificadora do
meio

cruel
deve ser conservada, visto que o recorrente ‘causou sofrimento desnecessário à vítima, em virtude das inúmeras
facadas
desferidas em seu corpo, as quais ocasionaram, sem dúvidas, intensa agonia’ (PGJ, parecer no 001188-001/2021).

‘São considerados
meios

cruéis
para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade’
(MIRABETE, Julio Fabbrini. FABRINI, Renato N. Código Penal Interpretado, 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 781).

Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de
meio

cruel
, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça” (TJMT, NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

As qualificadoras do motivo torpe,
meio

cruel
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, I, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’ (TJMT, Enunciado Criminal 2) (N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III (meio cruel) do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando também quanto a ela o princípio do
in dúbio pro societate
.

No caso, sem querer adentrar no mérito da qualificadora do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia também em relação a esta qualificadora, principalmente porque está relacionada aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastados nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados. Segue entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

‘(...) II. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes – o que não se vislumbra in casu, eis que o acórdão não se apoiou em elementos aptos a excluírem, de plano, as qualificadoras (...)’. (STJ: REsp 506274 / GO; RECURSO ESPECIAL2003/0035351-0).

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que a qualificadora narrada na denúncia não pode ser refutada neste juízo prévio de admissibilidade.

Recurso que dificulte a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal)

O crime mediante recurso que dificulte a defesa da vítima não pode ser de plano afastado, uma vez que há indícios que o acusado adentrou na casa da vítima sem sua autorização, permaneceu escondido no local e atacou a vítima de forma inesperada dentro de seu banheiro, sem chances desta se defender.

Nesse sentido:

‘O recurso que dificulta ou torna impossível à defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição,
emboscada
ou dissimulação.
Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima.
Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesmas naturezas das qualificadoras da traição,
emboscada
e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo (TJRS, RSE 700035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des.).’ Odone Sanguiné, DJERS (30/7/2010).

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que a qualificadora narrada na denúncia não pode ser refutada neste juízo prévio de admissibilidade.

Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino
(artigo 121, § 2o, inciso VI do Código Penal)

Analisando as provas presentes nos autos até o momento, bem como o §2o-A do art. 121 do CP, o qual dispõe que estão presentes razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, há indícios da presença da qualificadora que caracteriza neste caso tentativa de feminicídio, cabendo ao Conselho de Sentença, após a produção das provas em Plenário do Júri, decidir sobre a sua incidência ou não ao caso em análise.

DAS CAUSAS DE AUMENTO

O Ministério Público requereu a aplicação das causas de aumento previstas no art. 121, §7o, incs III e IV do CP, que assim dispõe:

“Art. 121. (...)

§ 7
o
A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos
incisos I
,
II
e
III do caput do art. 22 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006
”.

Ao menos nesta fase processual, há indícios de possibilidade de aplicação das causas de aumento ao crime descrito na denúncia, cabendo aos jurados a possibilidade de analisar sua presença ou não.

DO CRIME CONEXO

No que tange ao crime conexo, entendo que não é objeto de pronúncia, devendo este Juízo tão somente mencionar que também irá a julgamento. Porquanto, o crime doloso contra a vida, uma vez pronunciado, atrai o julgamento dos crimes conexos. De modo que, o Juiz não deve fazer, neste momento, valoração da prova de autoria e materialidade de tais delitos, cingindo-se a declarar a conexidade.

Nesse sentido é o ensinamento de Aury Lopes Junior:

‘Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído em caso nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento. Assim, denunciado o réu por homicídio doloso consumado e tráfico de substâncias entorpecentes, por exemplo, caberá ao juiz presidente decidir se pronuncia ou não o crime principal (homicídio doloso). Se pronunciar apenas menciona que o conexo também irá a julgamento. Não lhe compete julgar o crime conexo, seja para condenar ou absolver. A competência do Julgamento é do Tribunal do Júri’. (Direito Processual Penal. 10a edição. Editora Saraiva. 2013)

Logo, declaro conexo ao crime de homicídio qualificado, na modalidade tentado, o seguinte delito: descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/06).”
(sic, ID. 145671096)

Registre-se, que a decisão de pronúncia se encontra devidamente fundamentada, vez que o juiz singular enumerou as provas da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, não sendo inclusive alvo de inconformismo da defesa, a qual pretende tão somente a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil e meio cruel.

Todavia, analisando o presente caderno processual, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
em se tratando de sentença de pronúncia, ou seja, mero juízo de admissibilidade da acusação, a qualificadora só poderá ser afastada quando manifestamente improcedente e sem apoio nas provas dos autos.

No caso à luz das declarações da
vítima, em juízo,
e do próprio acusado à autoridade policial, há indícios de que
motivação do crime foi porque
o acusado não aceitava o fim de seu relacionamento com a vítima e pelo fato da vítima estar se relacionando com outra pessoa.

A defesa aduz que foi
um sentimento arrebatador, incontrolável, que não combina com o conceito de futilidade, argumentando que a jurisprudência é
pela impossibilidade de caracterização da qualificadora de motivo fútil em razão de ciúmes, sendo necessária a presença de mais elementos à sua configuração.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que c
abe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021).

3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo.

4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) (sem grifo no original)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ.

2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri.

3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Logo, a competência para decidir definitivamente se o sentimento pelo qual o recorrente foi encorajado a praticar a conduta delituosa foi ou não fútil é do Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal.

Segue-se, com isso, a regra de que as qualificadoras devem ser submetidas a votação pelos juízes leigos, admitindo-se sua exclusão pelo juiz apenas em situações excepcionais nas quais se revele evidente a improcedência da imputação qualificada.

Noutra ótica,
s
egundo o disposto no artigo 121, § 2o, III, do Código Penal, o crime de homicídio é qualificado, se ele é cometido
"com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum".

Consta da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (item n. 38) que meio cruel é aquele
"que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade".

O magistrado entendeu existirem indícios da crueldade empregada no cometimento do delito, sustentando que o recorrente
causou sofrimento desnecessário à vítima, em virtude das inúmeras

facadas

desferidas em seu corpo, as quais ocasionaram, sem dúvidas, intensa agonia.

Na hipótese, apesar de não constar laudo pericial, a vítima sofreu vários golpes de arma branca (faca), em diversas partes do corpo, consoante descrito no prontuário médico:

“Paciente trazida por PM após violência doméstica provocada pelo companheiro, apresenta diversos ferimentos corto-contusos difusos pelo corpo com importantes lesões em região do tórax. A mesma recebeu cuidados médicos e de enfermagem, estabilizada e logo após conquistada vaga para box de emergência do Hospital Municipal de Cuiabá, sendo levada em ambulância junto ao médico plantonista Jhosep Prestes e técnica de enfermagem Lenita Lins.

Problemas e/ou condições avaliados neste atendimento

CIAP2 Z25 - ATO OU ACONTECIMENTO VIOLENTO

CIAP2 A81 - POLITRAUMATISMOS / FERIMENTOS MÚLTIPLOS

CIAP2 S29 - SINAIS / SINTOMAS DA PELE, OUTROS
.”
(
sic
, ID. 145671018)

A testemunha Jhosep Prestes, médico que prestou primeiro atendimento à vítima,

relatou em juízo que ela chegou ao pronto atendimento na viatura da Polícia Militar em
estado grave
, com
diversos ferimentos
:

“Promotor: Como não tem aqui o corpo de delito, eu queria saber como é que foi a extensão dos ferimentos... o que o senhor verificou... o senhor se recorda dessa?

Jhosep: Recordo sim, a paciente chegou trazida pela viatura da polícia militar, não foi pela ambulância de resgate na ocasião; e ela chegou com vários ferimentos por arma branca, segundo os ferimentos assim dava a impressão de ser bem numerosos a quantidade de ferimentos ocasionadas pelo suspeito, pelo que indica a paciente, ela chegou consciente com bastantes ferimentos, estado grave e.... e foi isso.

Promotor: Pelo estado dela ali, se não houvesse intervenção médica ela morreria ou...?

Jhosep: Acho que não duraria 20 minutos. Chegou com bastante sangramento, grande hemorragia, paciente se chocando... bem grave, bem crítico o estado dela.”

O policial militar Warni Andrade de Pinho, que socorreu a vítima, disse que ela

tinha diversas
perfurações em seu corpo
e que a levou ao pronto atendimento na viatura, pois estava
agonizando
.

Nesse contexto,
cabe ao Conselho de Sentença sopesar se as circunstâncias do delito impuseram um sofrimento desnecessário à vítima.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras do motivo fútil e meio cruel, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a pronúncia de Ricardo de Paula pela prática, em tese, do delito previsto no
art.
121, § 2o, II, III, IV e VI, §7o, III e IV c/c art. 14, inc. II do Código Penal, c/c o artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022